Tribunal: TJES
Processo: 0000577-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000577-47.2022.8.08.0021

APTE :

DANIEL SOARES SIMÕES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
CORRUPÇÃO ATIVA
– CONCURSO MATERIAL –
AUTORIA DEMONSTRADA -
PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
RECURSO CONHECIDO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Restou cabalmente demonstrado nos autos a autoria do tráfico, bem como da corrupção ativa desenvolvida pelo acusado.

2.
Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas testemunhais produzidas, os crimes foram cometidos sob autonomia de desígnios, o que invoca a aplicação do art. 69 do Código Penal.

3
.
Havendo a dosimetria fixado parâmetros inadequados para a pena, cabe a corte revisora a sua adequação
.

4
.

Recurso conhecido
e parcialmente provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
A ESTE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000577-47.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SOARES SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000577-47.2022.8.08.0021

APTE :

DANIEL SOARES SIMÕES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
CORRUPÇÃO ATIVA
– CONCURSO MATERIAL –
AUTORIA DEMONSTRADA -
PROVA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
RECURSO CONHECIDO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Restou cabalmente demonstrado nos autos a autoria do tráfico, bem como da corrupção ativa desenvolvida pelo acusado.

2.
Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas testemunhais produzidas, os crimes foram cometidos sob autonomia de desígnios, o que invoca a aplicação do art. 69 do Código Penal.

3
.
Havendo a dosimetria fixado parâmetros inadequados para a pena, cabe a corte revisora a sua adequação
.

4
.

Recurso conhecido
e parcialmente provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
A ESTE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 08/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000577-47.2022.8.08.0021

APTE :

DANIEL SOARES SIMÕES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interposto
por
DANIEL SOARES SIMÕES
, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls.
200/211
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou
nos termos
do artigo 33

da Lei nº 11.343/06
e art. 333 do Código Penal
,
fixando a pena
total
em
1
7 (
dezes
sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, apresentadas as fls. 231/251, entende que deve ser reconhecida a nulidade das provas, tanto quanto a busca pessoal, veicular e a domiciliar, eis que violados os artigos 244, do CPP, art. 5º XI, da CFRB/88; que não há provas hábeis a condenação do recorrente no crime de tráfico; que não há provas da autoria quanto ao delito do art. 333 do CP e que, por fim, deve ser revista a dosimetria da pena aplicada.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas as fls. 259/265, o recurso deve ser provido parcialmente.

A Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 5332499, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

A denúncia narra que
no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 23h39, na Rua Batista Gotardo, Bairro Muquiçaba,
Guarapari
, policiais militares avistaram o veículo I30, placa MTV1H11, estacionado.
T
endo a informação previa de que o réu era o proprietário do veículo e que realizava o tráfico de drogas em Guarapari e Anchieta, montaram um ponto de observação, aguardaram o réu sair de um imóvel, entrar no veículo aludido e conduzi-lo por aproximadamente 50 metros,
quando realizaram a abordagem.

Na abordagem
encontraram no interior do veículo em que estava o denunciado, embaixo do banco do motorista, 1 tablete de cocaína "tipo exportação" (composição pura), além de diversas embalagens usadas para embalar drogas. Prosseguindo com a busca, encontraram no painel o valor de R$1.900,00 em espécie, e, ao desparafusarem a lâmpada interna do teto, encontraram 1 porção de cocaína com características de pasta base,
na residência
encontraram 1 balança de precisão, material para a embalagem de drogas, 1 carteira contendo cartões bancários do réu, 1 tablete de cocaína tipo exportação, 7 porções grandes de cocaína (pasta base), 1 papelote de cocaína, todas as drogas devidamente embaladas para a venda.

[...] Consta também que o réu ofereceu vantagem indevida (R$10.000,00) ao policial militar Igor Gomes Vieira, a fim de que ele “aliviasse” na condução da ocorrência.

Conforme consta
a
materialidade
do delito está comprovada através do auto de apreensão de fls. 17/17-verso e 35, do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 18/18-verso, ambos do inquérito policial, e dos laudos definitivos de exame químico n° 3435/2022 e 3436/2022, às fls. 110/110-verso e 164/164-verso.

N
ULIDADE DAS PROVAS

Segundo a defesa deve ser reconhecida a nulidade das provas que constam no processo em desfavor do acusado, já que a busca pessoal se deu sem motivação e a busca domiciliar e a veicular não respeitou as garantias constitucionais do réu. Entretanto, outro é o entendimento desta corte quanto ao tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO- DECLARAÇÃO DE ILICITUDADE DAS PROVAS – REITERAÇ
ÃO
DELITIVA - ORDEM DENEGADA. 1 Entendo que a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Ordem denegada. Data: 01/Jun/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5001328-12.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

E quanto a busca pessoal, entendo por me escorar no entendimento do STJ que dita:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Estando o réu submetido a “campana” por parte dos policiais, eis que já conhecido no meio como traficante e fornecedor de substâncias entorpecentes e armas na região, este somente relevou efetiva a apreensão do que se apurou previamente por diligências policiais e denúncia anônima demonstrando as fundadas suspeitas amealhadas pelos agentes. Assim, não há amparo à tese de nulidade como quer fazer crer a defesa.

Neste sentido, refuto a tese apresentada pela defesa quanto a nulidade das provas, prosseguindo no presente julgamento.

AUTORIA DO TRÁFICO

A defesa sustenta a necessária absolvição do recorrente eis que este não estava cometendo o delito de tráfico, afirmando que não há provas quanto a autoria.

Entendo, após minuciosa análise dos fatos narrados, dos depoimentos prestados e das diligências empreendidas pela autoridade policial, que a alegação ventilada não está em acordo com as provas. Observados os inúmeros depoimentos prestados e as diligências percorridas pela polícia militar no sentido de elucidar os fatos em apuração, nota-se que o arcabouço probatório não acolhe o pedido da defesa, deixando claro o envolvimento do acusado com o intenso tráfico na região.

Há nos autos provas de que o local onde foram encontradas as substâncias, servia unicamente ao tráfico, embalo e manuseio de drogas, demonstrando o esmero do recorrente em lidar com os entorpecentes e disfarçar suas atividades ilícitas. Igualmente demonstrada a vinculação do recorrente ao tráfico ilícito pela quantidade de substâncias, bem como pelos produtos destinados ao refino, preparo e incremento da quantidade de drogas encontradas no local da apreensão.

AUTORIA DA CORRUPÇÃO ATIVA

Primeiramente, filio-me a corrente que é sedimentada nesta corte quanto ao valor do depoimento do agente de segurança, eis que:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 163, § ÚNICO, INCISO III, 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – APELO DESPROVIDO. 1. 2. Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara é de que, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância,
mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos
. 3. APELO DESPROVIDO.
Data: 24/Nov/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0005042-09.2021.8.08.0030 Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, após observar os termos narrados pela denúncia, bem como pelos depoimentos prestados nos autos, restou demonstrada a coerência dos testemunhos e da prova em desfavor do réu com relação ao delito do artigo 333 do Código Penal, pertinente a corrupção ativa.

Segundo o depoimento da testemunha, PM Igor Gomes Vieira, ouvida em juízo sob o manto do contraditório:

“
que tinham informações que o acusado realizava o tráfico de drogas em grandes quantidades, que foram recebidas de diversas forma pela 10ª CIA de Guarapari. [...] que o acusado informou que havia mais entorpecentes na quitinete, autorizando expressamente o ingresso dos militares, tendo apreendido no imóvel as drogas que estavam dentro de uma mala, sendo tabletes de drogas e pasta base de cocaína, idênticas àquelas encontradas no veículo do acusado, além de cartões bancários em nome do acusado.
Afirmou que, na delegacia, o acusado gesticulou e falou “dez mil” e pediu para que a testemunha o ajudasse na ocorrência

Assim, inobstante os argumentos expostos pela defesa, entendo por manter irretocável a condenação pelo crime de tráfico perpetrado pelo acusado, bem como pelo crime de corrupção ativa demonstrado no contexto probatório.

DOSIMETRIA - TRÁFICO

A defesa sustenta que há equívocos na fixação da pena-base, principalmente por ter a sentença valorado de forma indevida a culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias.

Antes de acolher a adequação da pena ao patamar mínimo, entendo por fixar a possibilidade, conforme precedentes desta corte e dos tribunais superiores que, em sede de recurso da defesa é cabível o reforço de fundamentação
1
.

Neste sentido, observa-se a preponderância pela quantidade e qualidade das drogas apreendidas,
relevando a quantidade de mais de 04 (quatro) quilos de cocaína, a luz do art. 42 da Lei de Drogas, fundamento hábil à exasperação da pena acima do mínimo legal
pela
gravidade concreta do delito perpetrado
a luz da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto aos vetores do artigo 59 do Código Penal, posso afirmar que a “culpabilidade” do recorrente se manifesta para muito além da normalidade, possuindo local próprio para o desenvolvimento do preparo, refino e “aumento” da droga, guardando em diversos locais as substâncias no sentido de despistar eventual flagrante policial, o que revela a possibilidade de exasperação da pena.

Quanto as circunstâncias do delito, acolho a fundamentação do magistrado ao afirmar que o acusado foi preso transportando relevante quantidade de droga dentro do veículo, sendo que parte da droga estava escondida no teto do veículo, dissimulando inclusive a posse de substâncias aptas ao incremento da quantidade de entorpecentes, fato que somente foi elucidado após campana em locais próximos e intensa atividade investigativa.

Neste sentido, entendo por manter irretocável a pena fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, já que não se encontram presentes outras circunstâncias legais a serem enfrentadas para fixação da pena.

DOSIMETRIA - CORRPUÇÃO

A defesa sustenta que há equívocos na fixação da pena-base do crime de corrupão, principalmente por ter a sentença valorado de forma indevida a culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias.

Antes de acolher a adequação da pena ao patamar mínimo, entendo por fixar a possibilidade, conforme precedentes desta corte e dos tribunais superiores que, em sede de recurso da defesa é cabível o reforço de fundamentação
2
.

Quanto aos vetores do artigo 59 do Código Penal, posso afirmar que a “culpabilidade” do recorrente se manifesta para muito além da normalidade ao expor sua capacidade financeira e entendê-la como capaz de afastar a ação do Estado na figura dos policiais, o que revela a possibilidade de exasperação da pena.

Quanto as demais circunstâncias, observo que não se encontram fixados parâmetros a aptos a exasperação da pena-base a ser fixada, razão pela qual, considero como proporcional a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, tendo em vista não se encontrarem presentes outras questões legais a serem enfrentadas na fixação da pena.

Adequando-se aos termos do art. 69 do Código Penal, considerando o cúmulo material, fixo a pena total em 13 (treze) anos de reclusão e 1040 (mil e quarenta) dias-multa, valor este na proporção fixada pelo magistrado, mantendo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

Considerando a previsão normativa do artigo retro, o réu irá cumprir primeiramente a pena de reclusão e, posteriormente, a de detenção, não cabendo no presente caso a análise dos artigos 44 ou 77 do CP.

Deixo de considerar a detração penal em consonância com o entendimento desta corte, no sentido de que a medida deve ser analisada pelo Juízo da Execução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
, DANDO
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

03

1
A jurisprudência do Colendo STJ, em recente julgado, autorizou o reforço argumentativo e a manutenção da pena-base, ressaltando não configurar agravamento da situação do réu, quando mantida a mesma pena final, como nesta hipótese. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 21/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0023314-07.2019.8.08.0035 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

2
A jurisprudência do Colendo STJ, em recente julgado, autorizou o reforço argumentativo e a manutenção da pena-base, ressaltando não configurar agravamento da situação do réu, quando mantida a mesma pena final, como nesta hipótese. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 21/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0023314-07.2019.8.08.0035 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)